Tribunal: TJPA
Processo: 0804331-10.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804331-10.2020.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE HAJA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
INEXISTE
BIS IN IDEM
QUANDO A REINCIDÊNCIA É UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, E, NOVAMENTE, PARA FUNDAMENTAR O REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTE DO STJ –
É POSSÍVEL TAMBÉM, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NOS TERMOS DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 585/STJ) – MULTA-TIPO QUE SE TORNA, DE OFÍCIO, PROPORCIONAL À PENA CORPORAL - REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0804331-10.2020.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA CLÁUDIA VITORINO GADELHA

RECORRIDO: FÁBIO DA SILVA CARDOSO

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da i. representante da Promotoria de Justiça nominada em epígrafe, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal na Comarca de Paragominas/PA que, segundo o apelante, não reconheceu na dosimetria da pena, a reincidência do réu FÁBIO DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pelo crime do art. 157,
§2º, VII, do CP. (ID 4997361 - Págs. 1-6).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 12h20min, o réu, portando um facão e uma faca de mesa, ao se aproximar da lanchonete “Casa da Bolacha”, localizada na rua Nossa Senhora de Lourdes, bairro Cidade Nova, Paragominas/PA, atacou a vítima Francisco Ribeiro da Silva, pelas costas, encostando o facão em seu pescoço e exigindo a entrega de seus pertences, oportunidade em que a vítima entregou sua carteira porta-cédulas contendo R$100,00 (cem reais). (§) A denúncia narra que a vítima reagiu ao ataque e conseguiu se desvencilhar do acusado, que empreendeu fuga na posse da res furtiva e da arma branca utilizada no crime. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima e localizou e deteve o réu, que foi encontrado com o facão utilizado no crime, uma faca de mesa e a carteira porta-cédulas da vítima, contendo apenas R$15,00 (quinze reais). (§) A vítima reconheceu o réu na delegacia, conforme Auto de reconhecimento (ID 22177394).
(...)”. (ID 4997361 – Pág. 1).

A materialidade do delito está demonstrada no Auto de Apreensão de Objeto e Auto de Entrega de Objeto (ID 4997243 - Págs. 26-27).

O
dominus litis
recorreu contrariado por não ter sido considerado o fato de o réu ter antecedentes criminais, na primeira ou na segunda fase da dosimetria; ou seja, não ter sido reconhecido nem como circunstância judicial de maus antecedentes e nem como agravante da reincidência, apesar do acusado possuir uma condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0003713-11.2014.814.0039.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença para que seja considerada a reincidência do apelado com impacto na pena. (ID 4997370 - Págs. 1-4).

Contrarrazões no ID 4997379 - Págs. 1-4 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso para que haja o reconhecimento da agravante da reincidência, elevando-se o
quantum
da pena (2ª fase) em 1/6 (um sexto).

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 05/05/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conhece-se do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de
FÁBIO DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, incidência do art. 157,
§2º, VII, do CP. (ID 4997361 - Págs. 1-6).

O
dominus litis
recorreu contrariado por não ter sido considerado o fato de o réu ter antecedentes criminais, na primeira ou na segunda fase da dosimetria; ou seja, não ter sido reconhecido nem como circunstância judicial de maus antecedentes e nem como agravante da reincidência, apesar do acusado possuir condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0003713-11.2014.814.0039.

Antecipo-me em observar que assiste razão ao apelante pois, embora o
acusado possua condenação transitada em julgado somente na Ação Penal nº 0003713-11.2014.8.14.0039, conforme se extrai de sua
certidão judicial criminal positiva no ID
4997246 - Pág. 1, o julgador só considerou a reincidência para impor o regime de cumprimento da pena mais gravoso, conforme se depreende do trecho:

“(...)
O regime inicial de cumprimento da pena é o
FECHADO
, na forma do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, considerando que o réu é reincidente e a quantidade de pena aplicada.
(...)”. ID 4997361 - Pág. 4.

A reincidência não teve nenhum impacto no
quantum
da pena, senão só no regime inicial de cumprimento que foi o mais gravoso; no entanto, considerar a reincidência da segunda fase da dosimetria para

agravar a pena não causa
bis in idem
em relação à imposição do regime mais rigoroso também pela mesma situação.

No mesmo sentido:

Omissis
. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste
bis in idem
quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso
. (...). (STJ - HC 463.769/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018). Negritado.

Assim sendo, na primeira fase a pena-base foi fixada em 0
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
pelo vetor “
consequências

do crime”, que foram negativadas, considerando que uma das testemunhas ouvidas em Juízo, declarou que após o crime deixou o seu trabalho por sentir medo.

É assente na jurisprudência que as consequências do crime podem majorar a pena-base face ao abalo emocional da vítima ou da testemunha visual do crime, como no caso em que Taires do Nascimento Silva, empregada do estabelecimento assaltado, “Casa da Bolacha”, presenciou toda a ação do apelado, o que lhe causou tanto medo que acabou por sair do serviço.
Precedente do STJ –
AgRg no HC 696286/SC
.

A pena-base corporal foi fixada um pouquinho acima de 1/6 (um sexto), em
0
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que não chega a ser exorbitante; no entanto, de ofício, observo que a multa-tipo, de 53 (cinquenta e três) dias-multa, está flagrantemente desproporcional, senão vejamos a orientação jurisprudencial:

(...) 4.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de
habeas corpus
de ofício, operando-se o seu redimensionamento.
5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa. (STJ - AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). Grifo.

A multa-tipo para se tornar proporcional vai fixada em 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, assiste razão ao
Parquet
quando diz que a reincidência deve ser considerada como uma circunstância agravante; no entanto, o julgador reconheceu igualmente
a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e, a respeito da matéria, impõe-se a compensação, conforme julgado em sistema de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), como abaixo se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Devidamente compensadas, na terceira fase, o julgador reconheceu a causa de aumento da pena prevista no inciso VII do §2º, do artigo 157, do Código Penal, e com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo
Codex
, aumentou a pena anteriormente dosada, em 1/3 (um terço) que, agora redimensionada,
vai fixada definitivamente em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

No caso de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena permanece o mesmo da sentença,
o fechado
.

Pelo exposto, acompanhando o judicioso parecer ministerial, dou provimento ao recurso, nos termos acima expendidos
e, de ofício, torno a multa-tipo proporcional à pena corporal e declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” (ID
4997361 - Pág. 4
), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 30/05/2022